Tribunal: TJPA
Processo: 0800910-12.2023.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 13601 - Fase de Execução
Data de julgamento: 2026-04-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800910-12.2023.8.14.0005

APELANTE: MUNICIPIO DE ALTAMIRA

APELADO: MARIA DE FATIMA SILVA DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. PROGRESSÃO FUNCIONAL. DESNECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO PRÉVIA. DISTINGUISHING DO TEMA REPETITIVO Nº 1.169 DO STJ. AFASTAMENTO DO SOBRESTAMENTO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que determinou o sobrestamento de cumprimento individual de sentença coletiva, em razão da afetação do Tema Repetitivo nº 1.169 do STJ, em execução fundada em acórdão de mandado de segurança coletivo que reconheceu direito à progressão funcional horizontal, com homologação de cálculos pelo juízo de origem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a ordem de suspensão nacional decorrente do Tema Repetitivo nº 1.169 do STJ alcança cumprimento de sentença fundado em título judicial cujo valor pode ser apurado por simples cálculos aritméticos, sem necessidade de prévia liquidação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Tema Repetitivo nº 1.169 do STJ versa sobre a necessidade de liquidação prévia em cumprimento de sentença condenatória genérica, hipótese que não se confunde com o caso concreto.

O título executivo decorre de mandado de segurança coletivo que reconhece direito líquido e certo, com definição objetiva dos critérios de cálculo, não se tratando de sentença genérica.

A apuração do quantum
debeatur
depende apenas da aplicação de parâmetros previamente fixados, sendo possível mediante simples cálculos aritméticos.

O art. 509, § 2º, do CPC autoriza o cumprimento direto da sentença quando o valor puder ser apurado por cálculo aritmético, dispensando liquidação prévia.

A jurisprudência do STJ admite a execução individual de sentença coletiva sem liquidação quando possível a individualização do crédito por cálculos simples.

A distinção (
distinguishing
) afasta a incidência da ordem de sobrestamento, por ausência de identidade entre a controvérsia dos autos e a submetida ao repetitivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. A suspensão nacional decorrente do Tema Repetitivo nº 1.169 do STJ não se aplica a cumprimento de sentença fundado em título judicial com critérios objetivos que permitem a apuração do valor por simples cálculos aritméticos. 2. É dispensável a liquidação prévia quando o quantum
debeatur
pode ser definido com base em parâmetros já fixados no título executivo judicial. 3. O
distinguishing
afasta a aplicação de precedente vinculante quando inexistente identidade entre as controvérsias jurídicas.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.037, II; 509, § 2º; 5º; 6º; 81; 1.026, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no REsp 1.905.298/RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma,
DJe
05/05/2021; STJ,
AgInt
no REsp 1.852.013/RJ, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma,
DJe
01/03/2021; STJ,
AgInt
no REsp 1.885.603/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,
DJe
26/02/2021; TJPA, AI nº 0805205-78.2021.8.14.0000, Rel. Des. Gleide Pereira de Moura, j. 04/11/2025.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 10ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 06/04/2026 a 13/04/2026, à unanimidade, em conhecer e dar provimento ao recurso.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo MUNICÍPIO DE ALTAMIRA em face de sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Altamira/PA, que, nos autos de cumprimento individual de sentença coletiva, rejeitou a impugnação apresentada pelo ente público e homologou os cálculos apresentados pela exequente.

A sentença recorrida, ID nº 25081899, rejeitou, inicialmente, a prejudicial de prescrição arguida pelo ente municipal, ao fundamento de que o prazo aplicável à execução individual de sentença coletiva é quinquenal, contado do trânsito em julgado do título executivo judicial. No mérito, afastou a alegação de inexigibilidade do título, reconhecendo a possibilidade de cobrança das diferenças remuneratórias decorrentes da progressão funcional horizontal deferida em mandado de segurança coletivo. Rejeitou, ainda, o pedido de suspensão do feito com base no Tema Repetitivo nº 1.169 do STJ, por entender que, no caso concreto, o valor devido é apurável mediante simples cálculos aritméticos, dispensando prévia liquidação. Ao final, homologou o valor de R$ 15.861,76 (quinze mil oitocentos e sessenta e um reais e setenta e seis centavos), fixando honorários contratuais em 15% e honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais, ID nº 25081901, o MUNICÍPIO DE ALTAMIRA sustenta, em síntese: (i) a ocorrência de prescrição da pretensão executória, defendendo a aplicação do prazo de 120 dias previsto na Lei do Mandado de Segurança e na Súmula 150 do STF; (ii) a inexigibilidade do título executivo, ao argumento de que o acórdão proferido no mandado de segurança coletivo não teria imposto condenação ao pagamento de quantia certa, incidindo a Súmula 269 do STF; e (iii) a necessidade de suspensão do feito em razão da afetação da matéria ao Tema Repetitivo nº 1.169 do STJ, requerendo, ao final, a reforma integral da sentença.

Após a interposição do recurso, sobreveio decisão monocrática, ID nº 27074555, que determinou o sobrestamento do feito, com fundamento no art. 1.037, II, do CPC, em razão da afetação da controvérsia ao Tema Repetitivo nº 1.169 do Superior Tribunal de Justiça.

Irresignada, a parte recorrida opôs embargos de declaração, ID nº 27409575, alegando omissão e contradição na decisão que determinou a suspensão, sustentando a inaplicabilidade do referido tema ao caso concreto, por se tratar de execução fundada em sentença mandamental oriunda de mandado de segurança coletivo, e não de sentença condenatória genérica. Os embargos foram rejeitados por decisão monocrática, ID nº 29311753, ao fundamento de inexistência de vícios e de tentativa de rediscussão do mérito.

Na sequência, a recorrida interpôs Agravo Interno (ID nº 30058027), reiterando a inaplicabilidade do Tema nº 1.169 do STJ e defendendo a possibilidade de prosseguimento da execução individual sem prévia liquidação, por se tratar de obrigação cujo quantum pode ser apurado mediante simples cálculos aritméticos.

Este é o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Conheço do recurso, uma vez que presentes os seus requisitos de admissibilidade.

A decisão recorrida tem
a
seguinte conclusão:

Em razão da afetação, a Corte Especial do STJ determinou, com fundamento no art. 1.037, II, do CPC, o
sobrestamento de todos os processos em tramitação no território nacional que versem sobre a mesma controvérsia jurídica
.

No caso concreto, verifica-se que a ação de cumprimento individual de sentença coletiva versa sobre a mesma matéria afetada ao Tema 1.169, o que atrai a necessidade de suspensão do presente feito, a fim de evitar decisões conflitantes e assegurar a estabilidade e integridade da jurisprudência.

O
Ministério Público do Estado do Pará
, em manifestação acostada aos autos (ID nº 25811770), também opinou expressamente pelo sobrestamento do feito, em respeito à ordem legal e à eficácia vinculante dos precedentes qualificados do STJ.

Ante o exposto, com fundamento no art. 1.037, II, do CPC, determino o sobrestamento do presente feito até o julgamento definitivo do Tema 1.169 pelo Superior Tribunal de Justiça.

Assiste razão à agravante.

A controvérsia recursal cinge-se a definir se a ordem de suspensão nacional, decorrente da afetação do Tema Repetitivo nº 1.169 pelo Superior Tribunal de Justiça, alcança o presente cumprimento de sentença.

A q
uestão submetida a julgamento
perante o Superior Tribunal de Justiça visa:

“
Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de
sentença condenatória genérica
proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos.
”

A decisão agravada determinou o sobrestamento por entender que a matéria em debate se amolda ao objeto do referido tema
.

Contudo, uma análise mais detida do caso concreto revela a necessidade de distinção (
distinguishing
) entre a situação dos autos e o escopo do precedente vinculante em formação.

Isso porque, o
STJ, já pacificou entendimento no sentido de que não há necessidade de liquidação prévia quando os critérios de cálculo estão expressamente definidos, sendo possível a quantificação por simples operação aritmética:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA
COLETIVA .
DESNECESSIDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. MEROS CÁLCULOS ARITMÉTICOS. 1.
A jurisprudência do STJ tem reconhecido a possibilidade da realização da execução individual de título judicial formado em Ação Coletiva quando
for possível a individualização do crédito e a definição do quantum
debeatur
por meros cálculos
aritméticos
.
Precedentes:
AgInt
no REsp 1.852.013/RJ, Relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma,
DJe
1/3/2021 e
AgInt
no REsp 1.885 .603/RJ, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,
DJe
26/2/2021. 2. Agravo interno não
provido.(
STJ -
AgInt
no REsp: 1905298 RJ 2020/0162726-6, Relator.: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 03/05/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
05/05/2021)(grifo nosso)

O título executivo que ampara a presente execução não é uma sentença condenatória genérica. Trata-se de um acórdão proferido em Mandado de Segurança Coletivo (Proc. nº 0005899-12.2014.8.14.0005), que reconheceu um direito líquido e certo dos substituídos à promoção funcional horizontal, estabelecendo parâmetros claros e objetivos para sua efetivação: o percentual aplicável (2,02% a cada dois anos) e o período específico a ser considerado
, considerando cálculos apresentados em anexo a petição inicial, conforme ID nº
25081879.

Nesse cenário, a apuração do quantum
debeatur
para cada servidor beneficiado não demanda a instauração de uma fase de liquidação por arbitramento ou pelo procedimento comum, que exigiria a alegação e prova de fatos novos. A determinação do valor devido depende, unicamente, da aplicação dos critérios já definidos no título judicial, uma operação que se resolve por meros cálculos aritméticos.

A legislação processual civil é expressa ao diferenciar tais situações. O art. 509, § 2º, do Código de Processo Civil estabelece que,
“q
uando a apuração do valor depender apenas de cálculo aritmético, o credor poderá promover, desde logo, o cumprimento da sentença.
”

No mesmo sentido, este Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJPA) já se manifestou em casos análogos, afastando a necessidade de liquidação prévia:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO VERÃO. PRESCRIÇÃO. LEGITIMIDADE ATIVA. SUSPENSÃO PROCESSUAL.
LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. JUROS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO SINGULAR. RECURSO
CONHECIDO
MAS DESPROVIDO.

I – Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública n.º 1998.01.1.016798-9, ajuizada pelo IDEC, visando à restituição de valores relativos a expurgos inflacionários nas cadernetas de poupança (Plano Verão).

II – Não se verifica prescrição, pois o protesto judicial promovido pelo MPDFT, em 26/09/2014, interrompeu validamente o prazo quinquenal, sendo a execução ajuizada em 06/04/2016.

III – A legitimidade ativa do exequente é reconhecida, conforme entendimento consolidado no STJ, segundo o qual consumidores beneficiários de sentença coletiva têm legitimidade para promover execução individual, ainda que não filiados à associação autora.

IV – Não se impõe o sobrestamento do feito, haja vista que o RE 626.307 não alcança ações em fase de cumprimento de sentença com trânsito em julgado, e o RE 1.101.937/SP já foi julgado.

V – É dispensável a liquidação prévia da sentença coletiva quando os valores podem ser apurados por simples cálculos aritméticos, com base nos parâmetros fixados no título judicial.

VI – Os juros moratórios incidem desde a citação na ação civil pública, conforme orientação do STJ em sede de recurso repetitivo.

VII – Ausente comprovação de excesso de execução, especialmente diante da apresentação de planilha compatível com os termos da sentença exequenda.

VIII – Correto o índice de correção monetária utilizado (42,72% para o Plano Verão), bem como a aplicação de juros remuneratórios e capitalização mensal, nos termos da jurisprudência pacífica do STJ.

IX – Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença.

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08052057820218140000 31565895, Relator: GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Data de Julgamento: 04/11/2025, 2ª Turma de Direito Privado)

Portanto, se a apuração do crédito exequendo prescinde da fase de liquidação, o caso dos autos não se enquadra na hipótese de "sentença condenatória genérica" que motivou a afetação do Tema 1.169. A suspensão nacional visa a pacificar a controvérsia sobre títulos ilíquidos, que demandam um procedimento prévio para a definição do valor da obrigação, o que, repita-se, não é a situação presente.

Manter o sobrestamento do feito seria impor à agravante um ônus processual desnecessário e contrário aos princípios da celeridade e da efetividade da jurisdição, obstando o recebimento de verba de natureza alimentar já reconhecida em título judicial transitado em julgado.

Dessa forma, impõe-se o provimento do recurso para afastar o sobrestamento e determinar o regular prosseguimento do cumprimento de sentença.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do agravo interno e lhe dou provimento, para reformar a decisão monocrática agravada, afastando o sobrestamento do feito determinado com fundamento no art. 1.037, II, do CPC, e, por conseguinte, determinar o regular prosseguimento do cumprimento de sentença.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos
arts
. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos
arts
. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém,
0
6
de
abril
de 202
6.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

Belém, 15/04/2026